Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ALTERAÇÃO DE GABARITO.PRODUÇÃO DE PROVAS. INTERESSE COLETIVO.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o processamento e julgamento das causas até o limite de 60 salários mínimos, excluindo-se, dentre outras, as ações sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, na forma do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009.
2. A pretensão de alteração de gabarito oficial de certame público versa sobre interesse coletivo, pois afeta todos os candidatos participantes do certame, independentemente se aprovados ou não.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 4a Vara da Fazenda Pública.